Tribunal: TCU
Processo: 040.043/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Monitoramento de determinações emitidas mediante acórdão proferido no âmbito de monitoramento de determinações expedidas mediante acórdão prolatado em sede de solicitação em que se requereu prorrogação de prazo para encaminhamento ao TCU de tomadas de contas especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações dirigidas ao Ministério do Esporte por intermédio do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário , atinentes à análise das prestações de contas em atraso e ao envio das tomadas de contas especiais a este Tribunal: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.2.1, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8 e 9.2.9 do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário ; 9.2. realizar diligência junto ao Ministério do Esporte, para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste acórdão, apresente evidências do cumprimento do subitem 9.2.3 do Acórdão 2234/2023-TCU-Plenário , bem como, em relação ao subitem 9.2.10, informe eventuais alterações dos gestores responsáveis pela elaboração e implementação do Plano de Ação e o respectivo período de exercício; 9.3. informar aos responsáveis de que o não cumprimento de determinação do Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 e que a aplicação da citada multa prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. encaminhar junto ao ofício de diligência cópia da instrução elaborada pela AudTCE (peça 49), para subsidiar o entendimento das informações requeridas e o atendimento da diligência.